Tribunal: CARF
Processo: 10880.902592/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902592/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.356 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2013
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
Confirmada segurança em sentença individual definitiva antes de 15 de março
de 2017, data em que o Supremo Tribunal Federal fincou como limite para
modulação dos efeitos da Tese do Século - Tema 69, é direito do contribuinte a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento integral ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:

1. I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, empresa acima identificada, apresentou
PER/DCOMP no 37465.07530.250918.1.3.041075 em que pleiteia a compensação de
débitos próprios com suposto crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902592/2019-18
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.356 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902592/2019-18

COFINS não cumulativa no valor de R$ 432.290,05, recolhida por meio de DARF em
25/09/2013.
2. A DERAT-SP verificou que o DARF em tela já fora integralmente utilizado, assim,
proferiu Despacho Decisório de fl. 46, por meio do qual não homologou as
compensações apresentadas.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. 05/07 em 03/06/2019 (fl. 2) que pode ser assim sintetizada:
Possui crédito decorrente da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS. Discute este tema junto ao Poder Judiciário e apesar de ainda não haver
decisão transitada em julgado é certo que o STF já pacificou o assunto (tema 69, RE
574.706).
Impetrou Mandado de Segurança em 15/01/2016 pleiteando a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS e o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos.
A Portaria no 502/2016 da PGFN já disciplinou o tema no âmbito administrativo.
Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que concedeu o
direito à compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Requer a reforma do Despacho Decisório.

A 6a Turma da DRJ/SPO, mediante Acórdão no 16-90.567, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, considerando a inexistência de trânsito em julgado do
Mandado de Segurança impetrado e da inexistência de definitividade da decisão proferida pelo
Supremo, no RE 574.706.
Foi interposto Recurso Voluntário, alegando o trânsito em julgado, com a juntada
das peças que comprovam o trânsito e arquivamento do Mandado de Segurança que garantiu a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
A controvérsia inicial, no presente processo administrativo, reside basicamente na
possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, direito garantido ao
contribuinte mediante decisão judicial transitada em julgado, no bojo do Mandado de Segurança
no.
A decisão de primeira instância entendeu não ser plausível tal direito,
especialmente porque não havia, à época da decisão, trânsito em julgado da ação individual, tão
menos definitividade do RE 574.706, denominada tese do século.
Pois bem.
Sem delongas, destaco que o Mandado de Segurança foi impetrado em
15/01/2016, em momento anterior ao julgamento definitivo da Tese do Século, sob o Tema 69,
RE 574.706, em 2017, com modulação de efeitos a partir desta data.
Portanto, considerando o trânsito em julgado da ação individual, bem como da
definitividade do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em que foi fincado o
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.356 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902592/2019-18

direito à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins, não há razão para manutenção da
glosa.
Nesse sentido, voto por dar provimento integral ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 92
DF CARF MF
Original